Tribunal: TJSP
Processo: 1019169-18.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Financiamento para aquisição de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Financiamento para aquisição de veículo - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes - Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF - Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 - Tarifas legítimas - Abusividade não configurada – IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - CET (Custo Efetivo Total) – Valor global da negociação - Percentual que não está limitado à reprodução da taxa de juros remuneratórios - Seguro Prestamista - Serviço contratado em instrumento separado do financiamento – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Comissão de Permanência - Ausência de demonstração da cobrança - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.